Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. OMISSÕES. NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).
II - A tese de litisconsórcio passivo necessário, com base no art. 114 do CPCP, não foi aventada nas razões do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal.
III - A fim de evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, examina-se a questão relativa à necessidade de integração de terceiro interessado.
IV - Há litisconsórcio necessário nas hipóteses determinadas por lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, situações não demonstradas no presente caso.
V - Não é o órgão julgador obrigado a refutar cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
VI - Embargos rejeitados.